Tribunal: TJES
Processo: 5006123-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006123-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALVARO GOMES NETO

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA DE MORTE E REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente. A impetrante sustenta a desproporcionalidade da medida, com fundamento no princípio da homogeneidade, alegando que, ainda que condenado, o paciente não cumpriria pena em regime fechado. Requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração da necessidade da medida para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 312 do CPP.

4. No caso, há elementos concretos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas ao paciente: agressões físicas, ameaças de morte com uso de arma branca, reiteradas violações às medidas protetivas e tentativa de intimidação da vítima mesmo após a prisão.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como instrumento legítimo para garantir a segurança da vítima e assegurar a eficácia das medidas protetivas, nos termos do art. 313, III, do CPP.

6. A reincidência do paciente, atestada em condenação anterior, reforça a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher quando demonstrado o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto à integridade da vítima.

2. A existência de reincidência e o porte de arma branca no momento dos fatos reforçam a necessidade da custódia cautelar.

3. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta e o histórico do acusado afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 201.499/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALVARO GOMES NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000145-23.2025.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a desproporcionalidade de manutenção da prisão do paciente por violação ao princípio da homogeneidade.

Sustenta que “
existe uma impossibilidade legal de se decretar a prisão preventiva para os crimes apurados, pois, mesmo que fosse condenado o suposto autor dos crimes em foco, dificilmente cumpriria uma sanção em regime fechado, como se encontra atualmente com a prisão cautelar”
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 13297110 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13468311).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13560919) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALVARO GOMES NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000145-23.2025.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a desproporcionalidade de manutenção da prisão do paciente por violação ao princípio da homogeneidade.

Sustenta que “
existe uma impossibilidade legal de se decretar a prisão preventiva para os crimes apurados, pois, mesmo que fosse condenado o suposto autor dos crimes em foco, dificilmente cumpriria uma sanção em regime fechado, como se encontra atualmente com a prisão cautelar”
.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, 140, § 2º c/c 141, § 3º e 147, § 1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que a vítima e o réu se relacionaram durante 7 (sete) meses, tendo rompido o relacionamento em abril de 2024, ocasião em que a vítima requereu medidas protetivas em desfavor do acusado.

Relata que, no dia 07/02/2025, a mãe do acusado pediu a vítima que fosse até a casa dela, dizendo que o réu não estaria lá, razão pela qual a ofendida foi até o local, contudo, ele chegou pouco tempo depois, dizendo que queria conversar com a vítima e que não aceitaria que ela se relacionasse com mais ninguém.

Diante da recusa da vítima, o acusado passou a agredí-la com soco, empurrão e a sacudiu pelos cabelos. Ato contínuo, a vítima saiu correndo e o réu a perseguiu dizendo que a mataria e a xingou de “piranha”, “desgraçada” e “capeta”.

Consta ainda da denúncia que, com a chegada da polícia militar, houve a apreensão de uma faca que estava em poder do réu e ele, ao ser levado para a Delegacia, voltou a ameaçar a vítima dizendo que “cadeia não era para sempre e que para ela aproveitar o restante da vida enquanto ele estivesse preso, pois quando saísse iria matá-la”.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica dos depoimentos constantes do caderno inquisitivo.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade se faz presente diante da gravidade concreta da conduta delituosa, demonstrando a necessidade do cárcere para garantia da integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas, agrediu fisicamente a vítima e ainda ameaçou matá-la, estando portando uma arma branca (faca) no momento dos fatos, o que somente reforça a gravidade dos atos.

Ademais, impende-se salientar que o art. 313, III, do Código de Processo Penal admite o cabimento da prisão preventiva nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena do crime imputado.

Nessa linha, orienta o Superior Tribunal de Justiça que a “
manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos delitos e do descumprimento de medidas protetivas
” (AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025)

A despeito dos argumentos da impetrante no sentido de que “
a imposição da prisão cautelar supera, em muito, o resultado final pretendido no processo”
, ressalto que, por meio de uma simples soma aritmética das penas mínimas cominadas ao delito, já não seria possível a fixação de regime aberto ao apenado.

De toda sorte, em consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, pude constatar que o acusado é
reincidente
, ostentando condenação anterior nos autos nº 0007027-74.2020.8.08.0021, de modo que dificilmente lhe será fixado regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena.

De toda sorte, sabe-se que não cabe realizar um juízo de prognose a fim de se perquirir a futura pena que virá a ser aplicada.

Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva ao caso em tela, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.